Tribunal: TJES
Processo: 0000623-55.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000623-55.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PANCAS

APELADO: CRISTIANI MARTINS DE SOUZA SILVEIRA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PAGAMENTO DE FGTS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A contratação por tempo determinado, celebrada pela Administração, por retratar exceção à exigência de prévia aprovação em concurso público, deve somente ser realizada nos estreitos limites dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, Constituição Federal.

2
.
No caso em análise, verifico que a agravada teve inúmeros contratos renovados com a Municipalidade entre os anos de 2009 a 2016. Destarte, em razão da contratação sucessiva da recorrida, para que, por quase 07 (sete) anos atuasse como professora, tenho que não se trata de hipótese ensejadora de contratação temporária, a uma porque, a despeito de todos os contratos terem prazo determinado para encerrarem-se, esses foram renovados constantemente; a duas porque, em decorrência das sucessivas renovações, resta afastada a ideia de que a necessidade do cargo seria temporária.

3
.
A nulidade do contrato temporário e seus efeitos financeiros em favor do servidor contratado a título precário devem ser analisados através da interpretação da regra prevista no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, no intuito de evitar a injusta penalização do empregado pela desídia do administrador em efetuar a contratação ao arrepio do texto constitucional.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
N
A
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000623-55.2017.8.08.0039

A
GRAVO INTERNO
: MUNICÍPIO DE PANCAS

AGRAVADA
: CRISTIANI MARTINS DE SOUZA SILVEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo

MUNICÍPIO DE
PANCAS

em face da r. decisão monocrática acostada no ID 3786050 que conheceu do recurso de apelação por ele interposto e negou-lhe provimento, e, em sede de remessa necessária, modificou a r. sentença primeva apenas para delimitar que a fixação do percentual da verba honorária deveria aguardar a liquidação do julgado.

Em suas razões recursais (ID 4234143), o agravante alega, em síntese, que
“[...
]
a contratação da autora ampara-se no artigo 37, IX, da Constituição Federal, bem como na Lei Municipal nº 885/2005, de forma que inexistiriam irregularidades a ensejar a declaração de nulidade do contrato”.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (certidão exarada no ID 5199547).

Na demanda em apreço, pretendeu a agravada ver reconhecida a nulidade de seus contratos temporários firmados com o Município de Pancas, ora agravante, e, via de consequência, a percepção de FGTS.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e foi objeto de recurso de apelação por parte do Município, ao qual se negou provimento ao apelo e, em sede de remessa necessária, modificou a sentença primeva apenas para reconhecer que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em liquidação de sentença.

Como relatado, foi em face do referido pronunciamento do apelo que houve a interposição do presente recurso.

Como se sabe a contratação por tempo determinado, celebrada pela Administração, por retratar exceção à exigência de prévia aprovação em concurso público, deve somente ser realizada nos estreitos limites dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

Do dispositivo legal acima, extrai-se, com esteio na doutrina pátria, que o contrato temporário de serviço público tem natureza jurídica especial, diverso da dicotomia entre os regimes jurídicos estatutário e celetista.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

No caso em análise, verifico que a agravada teve inúmeros contratos renovados com a Municipalidade entre os anos de 2009 a 2016.

Destarte, em razão da contratação sucessiva da recorrida, para que, por quase 07 (sete) anos atuasse como professora, tenho que não se trata de hipótese ensejadora de contratação temporária,
a uma
porque, a despeito de todos os contratos terem prazo determinado para encerrarem-se, esses foram renovados constantemente;
a duas
porque, em decorrência das sucessivas renovações, resta afastada a ideia de que a necessidade do cargo seria temporária.

Inclusive, nesse sentido leciona a doutrina autorizada:

O regime especial visa a disciplinar uma categoria específica de servidores: os servidores temporários. Como visto anteriormente, o recrutamento desse tipo de servidores tem escora no art. 37, IX, da CF, mas algumas observações devem ser feitas em relação ao regime especial.

(...) convém observar que, se a contratação – que precisa ter caráter temporário – passar indevidamente a ter cunho de permanência, o regime especial ficará desnaturado, devendo considerar-se o vínculo como contratação trabalhista comum (...).

O regime especial deve atender a três pressupostos inafastáveis. O primeiro deles é a determinabilidade temporal da contratação, ou seja, os contratos firmados com esses servidores devem ter sempre prazo determinado, contrariamente, aliás, do que ocorre nos regimes estatutário e trabalhista, em que a regra consiste na indeterminação do prazo da relação de trabalho. (...)

Depois, temos o pressuposto da temporariedade da função: a necessidade desses serviços deve ser sempre temporária. Se a necessidade é permanente, o Estado deve processar o recrutamento através dos demais regimes. (...)

O último pressuposto é a excepcionalidade do interesse público que obriga ao recrutamento. Empregando o termo excepcional para caracterizar o interesse público do Estado, a Constituição deixou claro que situações administrativas comuns não podem ensejar o chamamento desses servidores.

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Lumen Juris, 20ª ed., p. 568/570)

Face a tais especificidades, é de se notar que a nulidade do contrato temporário e seus efeitos financeiros em favor do servidor contratado a título precário devem ser analisados através da interpretação da regra prevista no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, no intuito de evitar a injusta penalização do empregado pela desídia do administrador em efetuar a contratação ao arrepio do texto constitucional.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento sobre a questão, reconhecendo a constitucionalidade do mencionado dispositivo legal:

Ementa: TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com repercussão geral reconhecida. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4. Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 3127, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015)

Ressalto que a referida e. Corte já havia apreciado a matéria anteriormente, em sede de Recurso Extraordinário, em julgado que recebeu a seguinte ementa:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL
–
MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

Deste modo, diante da posição da Suprema Corte, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência sobre a presente matéria, fixou entendimento no sentido de ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, senão vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL

1.
Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

2. Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.

(TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Publicação no Diário: 27/04/2015)

Dessa forma, tal como consignei na decisão monocrática, a duração dos contratos temporários firmados, a despeito da previsão contida na Lei Municipal nº 885/2005, foi excessiva e em violação à legislação municipal de regência, à lei e aos editais dos processos seletivos das contratações, o que desvirtua a característica de transitoriedade e emergencialidade das contratações, e infringe o princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no § 2º do referido dispositivo constitucional,
fazendo
jus
a recorrida à verba de FGTS pelo período laborado.

Inclusive, este Sodalício já se manifestou de forma idêntica envolvendo esses tipos de contratações, veja-se:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADI Nº 5.090. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO. LEI MUNICIPAL. IBATIBA. CARÁTER EXCEPCIONAL. FUNDO DE GARANTIA. FGTS. DEPÓSITO DIRETAMENTE NA CONTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2) A decisão monocrática objurgada deixou assente que resta pacificado pela jurisprudência nacional que
as sucessivas renovações do contrato de trabalho descaracterizam a contratação temporária ou por prazo determinado previsto no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, estando em nítida afronta ao princípio do concurso público, ensejando a nulidade desses contratos e, consequentemente, o pagamento do FGTS

do período
. (...) 5)
Na hipótese, indubitável a ocorrência de duração excessiva do contrato ou sucessivas renovações a descaracterizar a contratação temporária da autora, uma vez que as Leis Municipais de Ibatiba

preveem prazo de vigência de contratos para essa época de apenas seis meses, renovados por, no máximo, mais seis meses, como a Lei nº 039/2009 - citada na contestação como a dar guarida ao contrato da agravada
. 6) Os temporários são admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, porque atendem necessidades transitórias da Administração, prescindindo de processo de seleção mais complexo e demorado, dada a urgência e transitoriedade da contratação, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço, e assim, a realização de prévio processo seletivo, obviamente, não exime a municipalidade de responder pelas consequências da posterior desnaturação do caráter excepcional das contratações das recorridas. 7) No caso dos autos, a agravada ao depósito da verba de FGTS pelo período laborado diretamente em sua conta. 8) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AgInt-AP 0000616-17.2019.8.08.0064; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

_________________________

APELAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO (...) 3. A contratação por tempo determinado de professor pela administração pública não é, necessariamente, nula. A nulidade só se caracteriza se demonstrada a ausência dos requisitos constitucionais ou em razão das prorrogações sucessivas do contrato administrativo. 4.
Se a contratação por tempo determinado não atende aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, seja porque não se destina a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, seja em razão de prorrogações sucessivas do contrato, é assegurado ao contratado o direito à remuneração pelo trabalho desempenhado e aos depósitos do FGTS.
5. Recurso da autora provido. Recurso do Município de Ibatiba desprovido.
(TJES; AC 0000623-09.2019.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/02/2021; DJES 01/03/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)